Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito com pedido contraposto. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de Defesa. Ocorre cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir a prova que aproveita a sua defesa. Ao apontar cerceamento de defesa a ré discute o valor da prova produzida pela parte contrária, o que não se enquadra na preliminar. Alega, de forma genérica, o indeferimento de prova testemunhal sem precisar qual testemunha foi indeferida, o que inviabiliza apreciar o prejuízo processual. Preliminar de que não se conhece.
4 – Responsabilidade civil. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O veículo da autora (Honda/Civic, placa FLO 9627) transitava na rua 28 Sul quadra 6/8 do Residencial Águas Claras quando da ocorrência do acidente. Narra a autora que, em razão de o seu filho, de 4 anos de idade, ter reclamado de forte dores no braço e náuseas, ela teve de parar o seu veículo em frente ao “Residencial Via Terrazzo”. Nesse momento, ao sair do veículo para falar com seu filho no banco de trás, a ré (que conduzia o veículo Renault/Logan, placa OVN 2043) teria reclamado e direcionado seu veículo contra o automóvel da autora, prensando o corpo dela entre os dois automóveis. As imagens de id 33218862 (páginas 2 a 4), o boletim de ocorrência (id 33218867, página 2) e o registro de atendimento médico (id 33218867, página 1) corroboram com a narrativa da autora. É possível perceber diversas escoriações pelo corpo da autora, em razão da conduta da ré. Também é possível perceber que o veículo da autora restou amassado na porta do motorista, em formato que permite presumir ser de uma pessoa, o que corrobora também com as suas alegações.
5 – Prova testemunhal. As provas foram produzidas e apreciadas de modo adequado, tendo o julgador exposto os motivos do seu convencimento. A mera irresignação com a valoração atribuída pelo juiz de origem aos depoimentos das testemunhas (id 33218993, 33218994 e 33218995) não constitui justificativa para invalidação. As provas estão consoante as conclusões do julgado.
6 – Culpa concorrente. A alegação da ré de que a autora estava efetuando manobra irregular não pode ser acolhida. Como consta da inicial, a autora estava com seu filho no carro, o qual passou mal, exigindo socorro no local. A ré afirma ter avistado a autora em marcha irregular, o que denotar ter tido condição de evitar sinistros. Não obstante, não o fez, ao contrário, lançou o seu veículo contra o corpo da autora, o prensando entre os dois automóveis, o que foi determinante para a ocorrência do acidente.
7 – Danos Materiais. A imagem de id 33218862 (página 4) demonstra que o veículo da autora sofreu amassados em sua porta dianteira esquerda, bem como um pequeno amassado entre a porta dianteira e traseira esquerda. A autora apresentou três orçamentos (id 33218868), o menor deles no valor de R$ 5.402,00, que expressa o prejuízo material decorrente da colisão. Os itens apresentados no referido orçamento são condizentes com os danos do veículo da autora. A indicação de “porta traseira esquerda” no orçamento não é capaz de infirmar a sua validade. Isso porque é possível perceber que não se trata de reposição da porta traseira, mas sim de algum outro reparo, uma vez que os valores discriminados no orçamento indicam que somente a porta dianteira foi totalmente substituída. Ademais, é possível perceber um pequeno amassado entre a porta dianteira e traseira, o que também corrobora para a validade do orçamento.
8 – Dano moral. É devida indenização por danos morais, em face da violação à integridade corporal da vítima, bem integrante da personalidade. A conduta da ré deve ser reprimida, bem como deve ser indenizada a autora, em razão das escoriações sofridas, que são evidentes (id 33218862). Danos morais cabíveis. O valor não se mostra exagerado, de modo que situa-se nos limites fixados na origem. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
9 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F